Tribunal: TJSP
Processo: 2128596-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LUCROS CESSANTES – Espécie de danos materiais que, no caso concreto, compõem a pensão mensal a ser apurada em liquidação de sentença, conforme interpretação do acórdão que julgou a apelação – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PROL DOS EXECUTADOS – Cabimento em razão da extinção parcial da

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LUCROS CESSANTES – Espécie de danos materiais que, no caso concreto, compõem a pensão mensal a ser apurada em liquidação de sentença, conforme interpretação do acórdão que julgou a apelação – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PROL DOS EXECUTADOS – Cabimento em razão da extinção parcial da execução.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.